Tribunal: TJBA
Processo: 0003464-51.2010.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003464-51.2010.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANDREA MARIA BATISTA BURGOS

APELADO: FUNDACAO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO ANTONIO ROCHA LOPES, ANDREA MARIA BATISTA BURGOS

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO CARACTERIZADOS. ACÓRDÃO QUE APRECIOU E SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE ACERCA DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA, E NO MÉRITO, O QUE MOTIVOU A CONDENAÇÃO DA FUNDAÇÃO EMBARGANTE E O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA
SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DA PARTE EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO POSITIVADA NO ART. 1025, DO CPC.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia – HEMOBA, visando sanar alegada omissão e contradição no acórdão que rejeitou a preliminar e negou provimento ao recurso de apelação interposto, simultaneamente, pela ora Embargante e pelo Estado da Bahia, ao argumento de que, no que tange à Fundação recorrente a indenização por dano moral fixada se consubstancia em compensação material como forma de atenuar o sofrimento, além de servir como meio punitivo e pedagógico, estando o valor fixado pelo
a quo
de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No tocante ao segundo apelante/Estado da Bahia, entendeu que tendo o dano à autora ocorrido em hospital público, com utilização de bolsas de sangue contaminadas fornecidas por uma fundação pública, não se pode afastar responsabilidade direta do Estado, eis que evidenciada a falha na prestação de serviços do nosocômio, que tem o dever de adotar medidas de precaução adequadas à proteção da saúde de seus pacientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em análise consiste em verificar (i) se o julgado embargado incorreu nos vícios apontados de omissão e contradição quanto a aplicação da correção do valor da condenação e da necessidade de redução

e (ii) se estão configurados os requisitos para o efeito modificativo e para o prequestionamento, conforme solicitado pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que trata-se os declaratórios de recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, pressupondo a verificação de vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Não há que se falar em omissão no julgado combatido, presente caso, eis que fundamentou devidamente e de forma clara, o seu entendimento, quanto a legitimidade do Estado da Bahia para figurar no polo passivo da demanda, como também da indenização devido à parte autora, fundamentada através da documentação acostada aos autos

Da mesma forma ausente qualquer contradição, que é vício interno da decisão e não entre o entendimento manifestado no acórdão em relação à tese que defende a parte embargante.

5. O acórdão recorrido destacou que os elementos contidos nos autos são suficientes para comprovar o dano e o nexo causal alegados pela parte autora/embargada, ensejando a condenação da parte ré/embargante ao pagamento de indenização

6. Quanto ao pedido de prequestionamento, o Código de Processo Civil, consagra o prequestionamento
ficto
através do seu art. 1025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não acolhidos

Tese de julgamento:

" Os Embargos de Declaração se constituem em um remédio processual com o escopo de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, atribuindo-lhe, excepcionalmente, o efeito modificativo quando, ao sanar um dos vícios descritos, induza à alteração da parte conclusiva.

No tocante ao
prequestionamento,
o Código de Processo Civil consagra o prequestionamento
ficto
através do art. 1025.

________________________________

Dispositivos citados: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 0003464-51.2010.805.0039, em que figuram como parte Embargante a
FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DA BAHIA – HEMOBA,
e parte Embargada
R. de O.S.L
representada por sua genitora Viviane Santos de Oliveira
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça